Tribunal: STF
Processo: HC 85304
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: incompetência do Supremo Tribunal.
Não
cabe ao Supremo Tribunal conhecer originariamente do pedido relativo
 ao livramento condicional, que não foi objeto das impetrações
anteriores.
II. Crime hediondo: regime de cumprimento de pena:
progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio,
Inf. 418, a maioria do Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a
inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que
determina o regime integralmente fechado para o cumprimento de pena
imposta ao condenado pela prática de crime hediondo - por violação
da garantia constitucional da individualização da pena (CF., art.
5º, LXVI).
III. Habeas-corpus: deferimento da ordem, para afastar
 o óbice do regime fechado imposto, cabendo ao Juízo das Execuções
analisar a eventual presença dos demais requisitos da progressão.
Extensão dos efeitos da decisão aos co-réus Edivaldo Gutierrez
Correia, Hélio Pires de Brito e Jefferson Alah Dias.